Tribunal: TCU
Processo: 015.597/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 691/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.597/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rui Soares Palmeira (XXX.483.964-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Maceió/AL 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 38, ao responsável e ao FNDE.